Tribunal: TJPA
Processo: 0810907-05.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2021-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810907-05.2021.8.14.0000

PACIENTE: HELIWELTON ANGLEWYS DA CUNHA PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0810907-05.2021.8.14.0000

PACIENTE: HELIWELTON ANGLEWYS DA CUNHA PINHEIRO

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITO CAPITULADO NO ART. 157, CAPUT, DO CPB. PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. O constrangimento ilegal na prisão cautelar não se mostra evidente, quando o ato se encontra devidamente fundamentado na gravidade concreta dos fatos praticados, demonstrando a existência da materialidade do crime e presença de indícios suficientes de sua autoria.

2. Ordem Denegada.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0810907-05.2021.8.14.0000

PACIENTE: HELIWELTON ANGLEWYS DA CUNHA PINHEIRO

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
HELIWELTON ANGLEWYS DA CUNHA PINHEIRO
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA
.

Aduz a impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, decorrente de ausência de motivação idônea para a decretação e manutenção de sua custódia cautelar, argumentando conceitos vagos e genéricos acerca das hipóteses de cabimento da cautela prisional, e ainda, que não há qualquer menção em relação à contemporaneidade dos motivos que ensejaram a decretação da medida, a fim de motivar e justificar a manutenção de tão extremada decisão.

Por tais razões pugna pela concessão da ordem para que o paciente responda a todos os atos processuais em liberdade.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi negada, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas
na data de 13/10/2021, por meio do Ofícionº135/2021-GVC (ID nº 6707789).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem por inexistir comprovação de constrangimento ilegal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. Ver. ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).”

Nesse compasso, transcrevo na integralidade o disposto no
artigo 312 do Código de Processo Penal:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, §4º). Grifo nosso.

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente assim dispôs:

“(...) Apesar das inovações trazidas pela Lei n.12.403/2006, dentre elas a previsão de medidas cautelares pessoais diversas da prisão, tenho que, no caso dos autos, resta evidenciada a efetiva necessidade do cárcere cautelar dos denunciados. Desta análise perfunctória, vislumbro que os denunciados representam ameaça à ordem pública, especialmente pelo alto grau de periculosidade que demonstraram. Nesse sentido, ressalto que os representados, a fim de garantir a empreitada criminosa, atuaram com violência grave contra as vítimas, chegando a desferir contra a vítima ELIANA um golpe de terçado. Cediço na jurisprudência e doutrina pátrias que a prisão preventiva, uma das modalidades de custódia provisória, possui natureza cautelar, devendo estar presentes, para sua decretação, os requisitos do fumus com missi delicti e do periculum libertatis. Assim é que, em seu art. 312, o CPP determina que “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria”. No caso em apreço, as provas já acostadas aos autos, especialmente o depoimento das vítimas e das testemunhas colhidos em sede policial, apontam para o envolvimento dos representados. Verifico, portanto, as circunstâncias que justificam a decretação da custódia preventiva (prova da materialidade e indícios da autoria) e que caracterizam o requisito do fumus comissi delicti. No tocante ao requisito do periculum libertatis, verifico que os denunciados podem vir a cometer novos crimes, diante dos fatos narrados na manifestação da autoridade policial. Sendo assim, frise-se, o cárcere preventivo se justifica para assegurar a garantia da ordem pública. É bem dizer, a conduta dos representados demonstra, no caso concreto, o perigo gerado pelo estado de liberdade, indispensável ao decreto prisional. Demonstrados os pressupostos que autorizam a prisão preventiva dos denunciados e, por entender que ainda se revela inadequada ou insuficiente a aplicação de qualquer medida diversa da prisão, inafastável a decretação da custódia cautelar. Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE HERBETHY ANDREWYS DA CUNHA PINHEIRO e HELIWELTON ANGLEWYS DA CUNHA PINHEIRO, com fundamento no artigo 312, do CPP, especialmente para a garantia da ordem pública. Expeça-se mandado de prisão preventiva. (...)”.

Verifica-se portanto, pelos elementos de provas constantes dos autos, a necessidade da custodia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, devido o paciente possuir um comportamento agressivo e violento, visto que por motivo fútil agrediu fisicamente a vítima.

Assim, presentes os requisitos da prisão preventiva quais sejam, os indícios de autoria e a materialidade demonstrados nos autos do inquérito e a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade e desvio de personalidade do paciente, diante do modus operandi, a medida foi decretada fundamentadamente, subsistindo razoes concretas para a segregação.

Deste modo, a forma de agir do acusado demonstra destemor e audácia, sinalizando uma personalidade perigosa, se fazendo necessário a manutenção da medida cautelar .

Ante ao exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É como
voto
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 12/11/2021